Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009452-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIA ROSA NUNES - CPF: 944.842.791-34 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DO VALOR. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários periciais em R$ 3.500,00 e determinou o rateio das despesas entre as partes, atribuindo ao agravante o pagamento de 50% e ao Estado a cota-parte da agravada, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo diante da natureza da perícia contábil; e (ii) saber se o agravante deve suportar o adiantamento de parte dos honorários periciais, considerando que a prova foi determinada de ofício e que a parte adversa é beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais observou os critérios legais, considerando a complexidade da perícia contábil, o tempo estimado de trabalho e os parâmetros técnicos estabelecidos por entidades de classe, não se evidenciando desproporcionalidade.

4. A ausência de impugnação técnica idônea pelo agravante impede a revisão do valor arbitrado, sobretudo quando a quantia se mostra compatível com a natureza e a extensão da prova pericial.

5. Sendo a perícia determinada de ofício, impõe-se o rateio dos honorários entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, não afastado pelo fato de o agravante não ter requerido a prova.

6. A concessão da gratuidade de justiça à parte adversa transfere ao Estado o encargo de sua quota-parte, sem implicar a assunção integral do custo pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais deve ser mantida quando compatível com a complexidade da prova e não impugnada por elementos técnicos. 2. A perícia determinada de ofício impõe o rateio dos honorários entre as partes, cabendo ao Estado suportar a quota-parte da parte beneficiária da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Nulidade de Contrato) (Proc. nº 1002010-88.2023.8.11.0041), ajuizada por ANTONIA ROSA NUNES, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 3.500,00, determinou o rateio das despesas em 50% para cada parte, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Ordenou, assim, que o agravante deposite sua cota-parte (R$ 1.750,00), consignando que a parcela da agravada será custeada pelo Estado, visto ser ela beneficiária da justiça gratuita (cf. Id. nº 223155611dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo e desconectado da realidade do mercado e da tabela do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que não requereu a produção da prova pericial e, portanto, não deve arcar com seu custeio.

Argumenta que, sendo a agravada beneficiária da gratuidade de justiça, o ônus financeiro da perícia deve recair integralmente sobre o Estado.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus do pagamento seja transferido ao autor ou, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários periciais (cf. Id. nº 350983858).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 351351939).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 358331372.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 e determinou o rateio das despesas na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, pelos seguintes motivos:

“DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

A controvérsia cinge-se à fixação do valor dos honorários periciais e à definição de qual parte deve arcar com o adiantamento de tais despesas.

Inicialmente, quanto ao valor dos honorários periciais, o art. 465, § 3º, do CPC estabelece que o juiz deve fixar a remuneração do perito considerando:

"I - a proposta do perito;

II - a natureza, a complexidade e a dificuldade do trabalho a ser desenvolvido;

III - o tempo necessário para a realização do trabalho;

IV - a finalidade da perícia;

V - o local de realização do trabalho."

No caso em análise, o perito apresentou proposta fundamentada, discriminando as atividades a serem realizadas (estudo e análise de documentos, pesquisas, cálculos matemáticos, confecção de planilhas, elaboração do laudo pericial e revisão), com estimativa de 08 a 10 horas de trabalho. A contraproposta de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à complexidade do trabalho, considerando que se trata de perícia contábil em cumprimento de sentença envolvendo análise de cálculos de execução e eventual excesso.

O valor proposto está embasado nas tabelas de honorários aprovadas pela ASPERCON-MT (Resolução 001/2024) e pela ASSCON (Resolução 01/2025), que estabelecem parâmetros técnicos para a remuneração de profissionais da contabilidade. Ademais, a contraproposta já representa redução significativa em relação ao valor inicialmente sugerido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A pretensão da parte exequente de redução para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) não se mostra razoável, pois implicaria em remuneração incompatível com a complexidade do trabalho e com os parâmetros técnicos estabelecidos pelas entidades de classe. Tal valor representaria menos da metade da contraproposta apresentada pelo perito, o que poderia comprometer a qualidade do trabalho técnico ou mesmo inviabilizar a realização da perícia.

DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a questão merece análise mais detida.

O art. 95 do CPC estabelece que:

"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

No presente caso, a perícia foi determinada de ofício por este Juízo, diante da alegação de excesso de execução e da apresentação de planilhas divergentes pelas partes, conforme decisão anterior. Tratando-se de perícia determinada de ofício, a regra é o rateio dos honorários entre as partes.

As alegações do executado no sentido de que não deve arcar com o adiantamento porque não requereu a diligência não prosperam. A perícia foi determinada justamente para apurar a alegação de excesso de execução, questão que interessa a ambas as partes e que é essencial para o deslinde da controvérsia. O fato de a perícia ter sido determinada de ofício não exime o executado de sua responsabilidade no custeio, aplicando-se a regra do rateio prevista no art. 95 do CPC.

Quanto à parte exequente, ANTONIA ROSA NUNES, verifica-se que é beneficiária da justiça gratuita. Nessa hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o Estado deve arcar com a parte dos honorários periciais correspondente ao beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Assim, afasto as alegações do executado no sentido de que não deve participar do custeio dos honorários periciais. Tratando-se de perícia determinada de ofício, o rateio entre as partes é medida que se impõe, nos termos do art. 95 do CPC.

Quanto à parte da exequente, sendo ela beneficiária da justiça gratuita, sua quota-parte será custeada pelo Estado, ao final, caso não haja alteração da situação fática que ensejou a concessão do benefício.

CÁLCULO DO RATEIO

Homologada a contraproposta de honorários no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o rateio entre as partes será de 50% para cada parte.

DISPOSITIVO

Posto isso, DECIDO:

I) AFASTAR as alegações do executado BANCO BMG S/A quanto à não responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, mantendo o rateio entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC;

II) HOMOLOGAR a contraproposta de honorários periciais apresentada pelo perito SILVIO DA CONCEIÇÃO BUENO, fixando-os em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

III) DETERMINAR que o executado BANCO BMG S/A deposite em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente à sua quota-parte dos honorários periciais;

IV) DETERMINAR que a parte exequente ANTONIA ROSA NUNES, sendo beneficiária da justiça gratuita, terá sua quota-parte de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais) custeada pelo Estado de Mato Grosso ao final;”

O Juízo de origem, ao determinar a realização da prova pericial contábil, justificou a medida sob o fundamento de que ela se mostra indispensável, diante da alegação de excesso de execução e da apresentação de planilhas divergentes pelas partes. Assim, a produção da prova foi determinada de ofício pelo magistrado, com o objetivo de formar seu livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), em observância ao princípio da busca da verdade real.

Em tal cenário, a regra cogente aplicável é aquela prevista no artigo 95, caput, do Diploma Processual Civil, que dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ora, se a prova foi reconhecida como indispensável pelo próprio juízo, denotando sua determinação
ex officio
em prol do interesse público na correta solução da lide. A rigor, a lei determina o rateio da despesa pericial quando o ato processual decorre de impulso oficial.

Assim, a decisão recorrida aplicou corretamente o dispositivo legal ao determinar que o Banco agravante arque apenas com sua cota-parte (50%). Além disso, o magistrado singular observou a gratuidade de justiça deferida à agravada, determinando que a parcela a ela correspondente seja custeada pelo Estado, não havendo, portanto, transferência de encargo financeiro da beneficiária da gratuidade para o agravante, mas sim a imputação da responsabilidade que lhe cabe por força de lei em perícias determinadas pelo juízo.

Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou a fixação dos honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com base na natureza e complexidade do trabalho (cálculos de execução bancária), quantia que, segundo alega o agravante, é exorbitante, desproporcional e irrazoável, considerando a baixa complexidade da perícia a ser realizada.

Todavia, ao contrário do que alega, verifica-se que a fixação dos honorários observou o tempo presumido para a realização dos trabalhos, da natureza e da importância da perícia, do lugar de sua realização e da complexidade do objeto examinado.

Conforme destacado na decisão recorrida, a perícia a ser realizada em cumprimento de sentença envolvendo análise de cálculos de execução e eventual excesso compreende o “estudo e análise de documentos, pesquisas, cálculos matemáticos, confecção de planilhas, elaboração do laudo pericial e revisão”.

O perito nomeado apresentou proposta detalhada, discriminando as atividades a serem realizadas, com estimativa de 08 a 10 horas de trabalho e valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Assim, ainda que o agravante manifeste discordância, o montante arbitrado mostra-se compatível com a complexidade e a relevância da perícia, não se verificando excesso, sobretudo considerando a natureza da demanda.

Ademais, o recorrente não apresentou elementos técnicos ou documentos capazes de demonstrar a suposta excessividade dos honorários, limitando-se a alegações genéricas acerca da simplicidade da perícia, sem qualquer fundamentação técnica que justifique a pretendida redução.

Ressalte-se, ainda, que, os honorários foram fixados em consonância com a praxe do juízo e não se afastam dos parâmetros usualmente praticados em perícias análogas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou honorários periciais e atribuiu à agravante o encargo do adiantamento, diante do requerimento de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais seria excessivo à luz da complexidade da prova; e (ii) saber se o ônus de antecipação dos honorários poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo necessário para sua execução e o grau de especialização técnica exigido, conforme o art. 95 do CPC.

4. A perícia contábil em conta do PASEP envolve análise técnica minuciosa de extratos e movimentações históricas, não se tratando de operação aritmética simples.

5. O valor arbitrado mostra-se proporcional, especialmente considerando precedente da Corte que fixaram honorários superiores em casos análogos.

6. O ônus da antecipação dos honorários compete à parte que requereu a prova técnica, inexistindo preclusão quanto a esse ponto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve refletir a complexidade, o tempo de execução e a especialização técnica exigida da prova. 2. A perícia contábil relativa a movimentações em conta do PASEP exige análise minuciosa, sendo adequada a fixação de honorários no valor de R$ 3.480,00. 3. O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025. (N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença por arbitramento, homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00, impondo ao executado o pagamento integral no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a natureza da perícia contábil, a complexidade técnica do trabalho e o valor controvertido da execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 871 do STJ, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença recai sobre o devedor.

4. O valor de R$ 7.000,00 representa mais de 1/3 do valor controvertido (R$ 24.133,78), revelando-se excessivo para perícia de baixa a média complexidade.

5. A fixação de honorários deve considerar critérios objetivos e ser compatível com a complexidade e o valor da causa, não se justificando a imposição de custos que possam inviabilizar o contraditório e a defesa técnica.

6. A jurisprudência admite a redução dos honorários periciais quando fixados em valor exorbitante, mesmo que embasados em planilhas ou tabelas associativas.

7. A redução não impede a realização da perícia, mas assegura a preservação do contraditório mediante custo razoável e proporcional à controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja responsabilidade objetiva do devedor pela antecipação da verba. 2. É admitida a redução do valor fixado quando este se revelar desproporcional à complexidade do trabalho e ao valor da controvérsia, sob pena de comprometimento do contraditório e do equilíbrio processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 282, § 1º, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871); TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Addario, j. 11.09.2023; TJMT, AI 1002047-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.06.2020. (N.U 1037990-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Portanto, não se verifica desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor arbitrado a título de honorários periciais, considerando a complexidade do trabalho a ser realizado e a extensão do imóvel a ser avaliado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026